Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-37.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004595-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELYSON MARQUES ANDREU - CPF: 041.362.481-13 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024.
PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APENAS EM RELAÇÃO A CRIMES DE FURTO.
IMPOSSIBILIDADE. UNICIDADE DA EXECUÇÃO PENAL. SOMA DAS PENAS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES POR CRIMES COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ÓBICE AO DEFERIMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DECRETO. PENA TOTAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em execução na qual o agravante cumpre pena unificada de 23 anos, 07 meses e 14 dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo (três vezes), associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e furto (duas vezes).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder indulto natalino apenas em relação aos crimes patrimoniais sem violência (furto), quando o apenado possui, na mesma execução, condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça (roubo).

III. Razões de decidir:

3.
A execução penal rege-se pelo princípio da unicidade, impondo a soma das penas para análise de benefícios, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais, vedando-se o fracionamento da execução para concessão parcial de benesses.

4.
O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 determina a soma das penas e impede a concessão do indulto quando houver concurso com crime impeditivo, antes do cumprimento do requisito temporal específico.

5.
A existência de condenações por crimes de roubo, praticados com violência ou grave ameaça, inviabiliza o enquadramento do apenado nas hipóteses de concessão do indulto previstas no art. 9º do referido Decreto.

6.
A pena total unificada, superior a 23 (vinte e três) anos de reclusão, extrapola os limites objetivos do Decreto, constituindo óbice autônomo à concessão do benefício.

7.
Os decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, sendo inviável a criação de hipóteses não previstas ou a concessão parcial do benefício.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A execução penal é regida pelo princípio da unicidade, sendo vedado o fracionamento das penas para concessão parcial de indulto.”

“A existência de condenação por crime com violência ou grave ameaça impede a concessão do indulto natalino, ainda que haja delitos sem violência na mesma execução.”

“O decreto presidencial de indulto deve ser interpretado restritivamente, não se admitindo ampliação ou criação de hipóteses não previstas.”

“A pena total unificada superior aos limites estabelecidos no decreto configura óbice à concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 111; Decreto Presidencial n. 12.338/2024,
arts
. 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10329257820258110000, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2025)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal,
interposto por
WELYSON MARQUES ANDREU,
contra decisão proferida pelo Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº
0008223-02.2018.8.12.0001, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual sustentou, em síntese, que
o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto para a concessão do indulto em relação aos crimes patrimoniais sem violência (furto
s
).

Argument
ou
que o art. 9º, inciso XV, do referido ato normativo não estabelece como óbice a existência de outras condenações por crimes violentos (roubo) no mesmo processo de execução, desde que não sejam hediondos.

A
legou
violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, aduzindo que o Juízo a quo criou requisito não previsto pelo Chefe do Executivo.

Pugnou, assim, pela reforma da decisão para conceder o indulto e declarar extinta a punibilidade das penas relativas aos furtos.

Ao final,
prequestionou
a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
impro
vimento
do recurso (ID n. 344236398).

Ao exercer o Juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado (ID n. 344236399).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 346187873), sintetizando com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO PARA O DELITO DE FURTO – INDEFERIMENTO – Irresignação da defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto nº 12.338/2024 – Impertinência - Requisitos não preenchidos – Pena unificada ultrapassa 04 (quatro) anos – Condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça – Interpretação conjunta do art. 7º e art. 9º do Decreto Presidencial – Precedentes TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge
das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
Welyson
Marques Andreu
cumpre pena total unificada de
23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias
,
em decorrência da seguinte condenação:

Ação Penal nº 0014749-19.2017.8.12.0001
(Comarca de Campo Grande
),
condenado à pena de 23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 14 (cator
ze) dias de reclusão,
pela prática dos delitos de
roubo (três vezes), associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e furto (duas vezes),
com data da infração
,
em 10/04/2017
e trânsito em julgado,
em 24/08/2021.

No caso em exame, a controvérsia recursal circunscreve-se à possibilidade de concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, especificamente quanto à pretensão de incidência do benefício apenas sobre os delitos patrimoniais sem violência (furtos), apesar de o apenado ostentar, na mesma execução, condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa (roubos).

A Defesa sustenta que o art. 9º, inciso XV, do referido Decreto autorizaria a concessão do indulto para crimes patrimoniais sem violência de forma autônoma, independentemente da coexistência de condenações por delitos violentos, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

A execução penal é regida pelo princípio da unicidade, consagrado no art. 111 da Lei de Execução Penal, segundo o qual, havendo pluralidade de condenações, as penas devem ser unificadas para fins de cumprimento. Tal diretriz implica que a análise de benefícios executórios deve considerar o contexto global da execução, vedando-se a fragmentação das reprimendas para concessão parcial de benesses.

Em harmonia com essa lógica, o Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 7º, estabelece expressamente que, para fins de concessão de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até a data de referência (25/12/2024), vedando, ainda, a concessão do benefício quando houver concurso com crime impeditivo, antes do cumprimento do lapso exigido. Confira-se:

“Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena,
as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas
até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.” (negritei)

Dessa forma, revela-se juridicamente inviável a pretensão de
“fatiamento”
da execução penal para fins de concessão do indulto apenas em relação aos delitos de furto, desconsiderando-se as demais condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça.

No caso concreto, o agravante não apenas responde por delitos patrimoniais sem violência, mas também foi condenado por três crimes de roubo, além de associação criminosa e posse irregular de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta global e inserem sua situação jurídica em patamar incompatível com a política criminal delineada no Decreto presidencial.

Ademais, a pena total unificada
–

superior a 23 (vinte e três) anos de reclusão
–
extrapola, de forma significativa, os limites objetivos estabelecidos pelo ato normativo para concessão do indulto em hipóteses envolvendo crimes cometidos com violência ou grave ameaça, constituindo óbice autônomo à concessão da benesse.

A interpretação pretendida pela Defesa, ao admitir a concessão parcial do indulto, desconsiderando a unidade da execução e a soma das penas, implicaria afronta direta ao art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, além de desvirtuar a finalidade do instituto, que não se destina a alcançar apenados com histórico de crimes violentos e elevada carga sancionatória na mesma guia de execução.

Nessa linha intelectiva, esta Egrégia Quarta Câmara Criminal já firmou entendimento no sentido de que:

“(...)
1. O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 impõe a soma global das penas de infrações diversas até 25/12/2024, vedada a análise isolada de cada condenação.

2. A existência de condenação por roubo majorado impede o enquadramento do apenado na hipótese do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

3. Decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, não se admitindo criação de hipóteses nem concessão parcial não prevista.
(...)”

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10329257820258110000, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2025)

Diante desse contexto, evidencia-se que a decisão impugnada
se encontra
em consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial consolidada, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de indulto.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo a
gravante
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja:
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que o artigo elencado pela Defesa e relacionados com a tese sustentada no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto por
WELYSON MARQUES ANDREU,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026